Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706267-70.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA RITA DA SILVA SANTOS EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45854979) opostos por PAULA RITA DA SILVA SANTOS em face de BANCO ITAUCARD S.A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 455457346). INTIME-SE BANCO ITAUCARD S.A para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 18:01:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador